Tribunal: TJMT
Processo: 1025171-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025171-61.2020.8.11.0000
Impetrante: Júlio Silo da Conceição Filho
Paciente: Marcos Adriano da Silva
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Júlio Silo da Conceição Filho, em favor de Marcos Adriano Da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste /MT.
O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática dos crimes de estupro de vulnerável, aborto na forma tentada e ameaça.
Afirma que a decisão impugnada é ilegal, porque não obedeceu ao contraditório prévio, que não se encontram configurados os requisitos necessários ao decreto prisional, e que inexiste contemporaneidade.
Indica que houve cerceamento de defesa durante a realização do depoimento sem dano da ofendida, porquanto o causídico do acusado não teve a oportunidade de formular perguntas.
Aduz ainda a possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão, e ressalta os predicados pessoais do paciente,
Com a inicial foram juntados documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o status libertatis do paciente, aduzindo, para tanto, a deficiência dos requisitos autorizadores do decreto prisional, a ilegalidade da decisão por não obediência ao contraditório prévio, a inexistência de contemporaneidade, o cerceamento de defesa no depoimento sem dano em que a vítima foi ouvida, e, por fim, indica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e ressalta os predicados pessoais do paciente.
Nessa toada, levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico, os documentos constantes nos autos de origem e a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, a existência de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar nesta ação constitucional, porque, em exame perfunctório da decisão vergastada, verifico que a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, conforme se infere:
“(...) A prisão preventiva é espécie de custódia cautelar provisória que visa garantir que o acusado não reitere na prática delitiva, não frustre a instrução criminal ou a eventual aplicação da lei penal.
Durante o depoimento especial, realizado nos autos n. 1001282-79.2020.8.11.0012, a adolescente relatou em detalhes os abusos sexuais sofridos, confirmando as declarações das testemunhas perante a Autoridade Policial. Em resumo, a vítima declarou que seu cunhado Marcos em duas oportunidades manteve conjunção carnal com ela, exigindo que ela não contasse os fatos para ninguém, sob a ameaça de que acabaria com a sua vida. Declarou ter se sentido mal com tontura e vômitos contando ao acusado sobre os seus sintomas. Relatou que, em razão disso, o acusado comprou um teste de gravidez em farmácia cujo resultado foi positivo. Diante do ocorrido, o acusado comprou e induziu a vítima a tomar o medicamento ‘Cytotec’ para induzir o abortamento, lhe causando febre e sangramento, todavia, sem êxito na interrupção da gravidez.
Declarou, ainda, que em outra oportunidade, o denunciado lhe convenceu a ir até a cidade de Cuiabá/MT e, no meio do trajeto, trancando as portas do veículo, novamente, manteve conjunção carnal com ela.
Durante o depoimento especial, relembrando os fatos, a vítima relatou que tem medo ‘de perder alguém da família’ e que depois do ocorrido só pensava em tirar a própria vida. Além disso, declarou que após a descoberta dos fatos pela irmã Sabrina, teve medo de relatar para sua genitora em razão das ameaças do acusado, dizendo que ele ‘iria acabar com minha vida se eu contasse’ ‘se eu contasse alguma coisa para minha mãe, que iria acontecer alguma coisa comigo, por isso eu tenho medo’ (sic).
Pois bem. Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que os crimes imputados são dolosos, têm penas máximas superiores a 4 anos, um deles (217-A do CP) classificado como hediondo.
Quanto aos pressupostos, presente a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual.
A necessidade de garantia da ordem pública demonstra-se pela gravidade dos delitos estupro contra criança de 12 anos de idade, ocorrido por pelo menos duas vezes, prevalecendo-se das relações domesticas e de confiança, que resultou em gravidez, além da tentativa de provocar a interrupção da gravidez, indicando periculosidade acentuada.
Além disso, segundo a própria vítima, em razão das ameaças sofridas, sente temor de algo ruim possa acontecer a ela ou a sua família.
Diante desse cenário, é necessária e conveniente a decretação da segregação preventiva do acusado para a instrução criminal, para possibilitar a colheita de provas sem qualquer constrangimento às testemunhas e à própria vítima, que embora tenha prestado seu depoimento em sede de produção antecipada de prova, ficará aterrorizada se o acusado permanecer em liberdade, inibindo, inclusive, que eventuais outras (ininteligível) a violência sexual sofrida.
In casu, portanto, a prisão cautelar destina-se a garantia da ordem pública e a da instrução processual” (Id. 67733997).
De proêmio, quanto à aduzida ilegalidade decorrente da decretação da prisão com suposto desrespeito ao preceito exposto no art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, colaciono excerto de julgado recente exarado por este Tribunal de Justiça:
“(...) Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o comando inserto no § 3o do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado (...)” (TJMT, HC n. 1019101-28.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.11.2020).
Assim, não há ilegalidade no decreto prisional por suposta não oportunização de prévia manifestação pela defesa, pois se trata de decisão exarada de forma emergencial.
Com efeito, no que concerne à suposta ausência dos motivos ensejadores do decreto preventivo, constato que o fumus commissi delicti extrai-se dos depoimentos das testemunhas e do depoimento sem dano realizado pela vítima.
Além disso, a garantia da ordem pública se relaciona ao fato do crime ter sido praticado contra adolescente de apenas 13 anos de idade, concunhada do acusado, fazendo-se premente a necessidade de evitar a reiteração delitiva.
No que se refere ao argumento de ausência de contemporaneidade, entendo que não procede, porquanto a adolescente encontra-se gestante e há notícia de que o paciente recentemente lhe forneceu o medicamento abortivo “Cytotec”, e, além disso, estaria ameaçando-a de morte.
Dessa maneira, os fatos são recentes e atuais, não havendo falar em ausência de contemporaneidade das medidas cautelares.
Quanto à ofensa ao contraditório durante a realização do depoimento sem dano, trata-se de procedimento especial, que vista evitar a revitimização, e, durante a realização do depoimento sem dano, prioriza-se o melhor interesse da criança e do adolescente.
No caso, a vítima está gestante, com os ânimos fragilizados em decorrência da suposta violência sofrida, motivo pelo qual a condução da solenidade deve ocorrer de maneira a minimizar qualquer extensão de sofrimento.
Assim, a tese de que a defesa do acusado foi privada de indicar questionamentos à adolescente exige revolvimento das provas, para observância de como se procedeu a oitiva da vítima, o que não é possível em sede sumária de pedido de liminar.
Convém salientar que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Por fim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar maior complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Destarte, reputo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais dados acerca da situação jurídico-processual, o caso possa ser submetido ao crivo de órgão colegiado, que será definido após a instrução da ação, para decidir com segurança a respeito da irresignação suscitada no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Encerrado o plantão judiciário, proceda-se com a regular distribuição do presente habeas corpus, na forma regimental.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista